Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0711705-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de alvará em conta privativa do advogado da autora, salvo se comprovar que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualizar a procuração. Em consulta aos autos originários (0706126-06.2021.8.07.0006), observo que foram expedidos os alvarás nos termos requeridos pelas agravantes (id. 192293863 e 192293473). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator